Tribunal: TCU
Processo: 018.157/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9182/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Fernanda Issa da Silva Santos (CPF XXX.258.772-XX), e considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, os demais atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.157/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrei Nadson Pereira Seixas (CPF XXX.581.402-XX); Andreza Miranda Braz (CPF XXX.033.672-XX); Carla Maria Melo Sousa (CPF XXX.591.662-XX); Fernanda Issa da Silva Santos (CPF XXX.258.772-XX); Fransueudina Marques Santos (CPF XXX.073.393-XX); Ismael dos Santos Bandeira (CPF XXX.589.272-XX); Jeovane Silva da Costa (CPF XXX.056.282-XX); Juliane Teixeira Monteiro (CPF XXX.531.352-XX); Marcello de Vasconcelos Peres (CPF XXX.164.044-XX) e Rozete Lima Gonçalves (CPF XXX.047.102-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.